Tribunal: STF
Processo: HC 102378
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
   COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. Eventual excesso de prazo 
   decorrente da necessidade de oitiva de testemunhas em diversas 
   unidades da federação não configura constrangimento ilegal, 
   especialmente em se tratando de prova requerida pela defesa.
2. 
   Ordem denegada.